Tribunal: TJES
Processo: 0000170-88.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-88.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO GERALDO SGARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000170-88.2021.8.08.0049

Juízo de origem: Vara Única de Venda Nova do Imigrante

Recorrente: Antônio Geraldo Sgaria

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Antônio Geraldo Sgaria contra a sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra sua irmã, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A sentença estabeleceu pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute duas questões principais: (i) a suficiência de provas para a condenação, especialmente no tocante à autoria e materialidade do delito; e (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à autoria e materialidade, restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e pelo Boletim de Ocorrência, sendo admissível a valoração predominante da palavra da vítima em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência pacífica desta Corte (TJES, Apelação Criminal nº 0002363-11.2012.8.08.0011).
4. A Lei nº 11.340/2006 veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, dada a gravidade e o contexto em que ocorrem.
5. A fixação do regime inicial aberto está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, considerando-se a pena e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima é elemento probatório relevante em delitos de violência doméstica, especialmente nos casos de ameaça.

A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível para crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 33, § 2º, “c”

Lei nº 11.340/2006, art. 41

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0906529-61.2009.8.08.0045, Segunda Câmara Criminal

TJES, Apelação Criminal nº 0002363-11.2012.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJ 20/11/2013

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000170-88.2021.8.08.0049

APELANTE:
Antônio Geraldo Sgaria

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Voto

Cuida-se de apelação criminal interposta por Antônio Geraldo Sgaria contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, sob as disposições da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Análise das Alegações da Defesa

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sustentando que as provas não são suficientes para uma condenação. Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição do regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contexto e Materialidade

De acordo com a denúncia, em 12 de novembro de 2020, o apelante ameaçou sua irmã, Alexandra Sgaria, de causar-lhe mal injusto e grave, utilizando-se de uma foice e proferindo palavras que indicavam intenção de matá-la. O motivo do desentendimento estaria relacionado a uma discordância familiar quanto ao uso de um veículo pertencente ao pai de ambos. Essa conduta, dada sua natureza e o vínculo familiar entre o agressor e a vítima, configura uma violência doméstica e familiar, evidenciando ameaça de cunho psicológico contra a vítima.

A materialidade do crime está bem demonstrada por meio de documentos nos autos, tais como o
Boletim de Ocorrência
(fls. 6 a 8) e o
Formulário de Risco
(fls. 24), que descrevem a ameaça e o impacto psicológico gerado na vítima. Ressalto que, em delitos como o de ameaça, considerados de natureza transeunte, a materialidade pode ser comprovada pelo relato da vítima e outros elementos documentais, dispensando provas materiais adicionais, conforme entendimento do TJES (Apelação Criminal nº 0906529-61.2009.8.08.0045).

Autoria

A autoria é inequívoca e é confirmada pelo conjunto probatório, sobretudo pelas declarações da vítima. Em juízo, Alexandra Sgaria relatou que o réu, armado com uma foice, a ameaçou de morte em mais de uma ocasião, evidenciando o contexto de intimidação e violência. Tais declarações são corroboradas pelos registros documentais e pela coerência do relato, que segue uniforme e alinhado com os demais elementos probatórios.

Cabe ressaltar que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, tendo em vista o ambiente privado no qual essas agressões comumente ocorrem. A jurisprudência do TJES é clara ao atribuir relevância ao depoimento da vítima:

"Nos crimes classificados pela Lei como violência doméstica, a prova muitas vezes é difícil de ser feita, ante a própria natureza privada do crime. Neste cenário a palavra da vítima ganha especial destaque, merecendo credibilidade ainda maior" (ApCrim nº 0002363-11.2012.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJ 20/11/2013).

A tentativa do réu de minimizar os fatos não encontra amparo nas evidências, as quais formam um conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

Do conjunto probatório dos autos é claro quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça. Nos crimes de ameaça, especialmente no contexto de violência doméstica, basta que a ameaça seja capaz de causar temor à vítima, independentemente de concretização, sendo esta plenamente comprovada nos autos. Ademais, a Lei nº 11.340/06 veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para crimes de violência doméstica, dada a gravidade do contexto em que ocorrem.

Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 2 meses de detenção, considerando a gravidade da conduta praticada contra sua irmã e o desrespeito aos valores familiares. Não verifico agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, estabelecendo, assim, a pena definitiva em 2 meses de detenção.

Regime Inicial de Cumprimento

Considerando a pena e as circunstâncias do caso, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Substituição da Pena

Nos crimes que envolvem a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento pacífico. Deste modo, fica mantida a pena privativa de liberdade conforme determinada.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o regime aberto para cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a condenação nos termos da sentença.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)